Tribunal: STF
Processo: RE 248359
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
                 - Inexiste, no caso, evidentemente, a alegada omissão
 por parte
do acórdão embargado, porquanto, tendo sido o recurso extraordinário
 julgado
em sessão da Primeira Turma realizada em 18.12.2001, não poderia ele
 ter-se
omitido quanto ao pedido de homologação da desistência da ação e da
 renúncia
ao direito sobre o qual ela se funda, as quais só foram requeridas
 posteriormente,
em 18.02.2002.
                 Embargos rejeitados.